Tribunal: STF
Processo: RE 1245735
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. ZONA FRANCA. DECRETO-LEI 288/67.
    1. Por disposição constitucional foi mantida a Zona Franca como área que goza de certo privilégios, mantém-se, outrossim, quanto aos efeitos fiscais, a equiparação das vendas efetuadas a estabelecimentos lá situados às operações destinadas ao exterior.
    2. O disposto no art. 4º do Decreto-lei 288/67 equiparou a exportação de mercadorias de origem nacional para o consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, a uma exportação brasileira para o estrangeiro. Todavia, essa equiparação encontra-se vinculada à comercialização de mercadorias e não ao transporte de mercadorias.
    3. A sentença deve ser mantida.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Decreto-lei nº 288/67 e Medida Provisória nº 2.158/2001), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “De início é de se ver que a impetrante, de acordo com o seu objeto social, efetua o transporte de mercadorias para terceiros. Destaco, assim, que a empresa não realiza a venda de mercadorias (comercialização) para a Zona Franca de Manaus, não podendo ser considerada exportadora na dicção do art. 4º do Decreto-lei 288/67.
    Entendo que o juízo a quo solveu bem a questão ao destacar que o benefício fiscal do art. 14, V, § 1º, da MP 2.158-35/2001 (transporte internacional de cargas) atinente à isenção do PIS e da COFINS não se confundia com o transporte interno de mercadorias, efetuado entre o estabelecimento do produtor e o porto ou aeroporto alfandegário. Anoto que o disposto no art. 4º do Decreto-lei 288/67 equiparou a exportação de mercadorias de origem nacional para o consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus, ou reexportação para o estrangeiro, a uma exportação brasileira para o estrangeiro. Todavia, essa equiparação encontra-se vinculada à comercialização de mercadorias e não ao transporte de mercadorias.”
    Convém assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 770.723-AgR/AM, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 501.885-AgR/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 539.590-AgR/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 568.417-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 612.537-AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 640.653-AgR/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, ao opinar pelo não provimento do recurso extraordinário, formulou parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. DECRETO-LEI Nº 288/67. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não  conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível  (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator